Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Despacho de mero expediente (que, na hipótese, facultou à parte emendar a inicial) não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 1.1. “3.1. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido" (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo interno conhecido e não provido.